Tribunal: TJMT
Processo: 1009171-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009171-49.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), GUILHERME GOMES PEREIRA NETO - CPF: 057.174.521-01 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (IMPETRANTE), JUIZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA (TERCEIRO INTERESSADO), ALCINDO DOS SANTOS - CPF: 267.522.391-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR O POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NA PRÁTICA CRIMINOSA IMPUTADA - VIA ELEITA QUE IMPEDE MAIORES INCURSÕES NO ACERVO PROBATÓRIO –

INVIÁVEL A DISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL NO BOJO DO
WRIT
–
ORDEM DENEGADA
.

1.

O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, só podendo ser acolhido quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a
persecutio criminis in judicio
, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de inépcia da decisão ou da ausência de indícios de autoria e materialidade.

2.

Portanto, existindo no bojo do processo eletrônico elementos indicativos, ainda que mínimos, do possível envolvimento do paciente no cometimento do delito patrimonial, demonstrados no encadeamento lógico e valorado das provas indiciárias colhidas durante o trabalho investigativo, que indicam ter o veículo locado pelo increpado transitado cerca de duas horas antes da constatação do furto em frente à residência subtraída,
resta impedido o trancamento da ação penal por alegada ausência de justa causa, máxime porque impossível a discussão de questões probatórias desta envergadura na via estreita do
mandamus
, devendo a alegação da insuficiência de provas acerca da autoria criminosa ser examinada e discutida durante a instrução criminal, pois não prescinde de uma análise acurada de todo o conjunto probatório.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DRA. ANA KAROLINA BULHOES

PACIENTE:

GUILHERME GOMES PEREIRA NETO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de concessão liminar,

impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
recebeu a denúncia ofertada contra ele
, instaurando, por consequência, a Ação Penal n.o 0012761-56.2020.8.11.0042 - código 623998, em que é acusado da prática, em tese, do crime de furto qualificado.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta a firmatária do remédio heroico que
inexiste justa causa ao exercício da ação penal ajuizada em 1o grau
, ao argumento de que
não há indícios suficientes do possível envolvimento do paciente com a conduta ilícita a ele atribuída,
uma vez que inexistia câmeras de segurança no local dos fatos e a cena criminosa não foi presenciada pela vítima ou testemunhas, sendo o único elemento indiciário utilizado pela acusação para justificar a imputação uma imagem extraída da câmera de segurança de uma clínica que fica nas proximidades da residência subtraída, que demonstra ter o veículo locado pelo increpado transitado uma única vez, na data dos fatos, em frente ao aludido estabelecimento,
sete horas antes da ocorrência do furto
.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer
liminarmente
o sobrestamento do trâmite da Ação Penal n.o 0012761-56.2020.8.11.0042, código 623998 até o julgamento do mérito do presente
habeas corpus
, no qual pugna pelo trancamento do processo correlato.

A ordem veio munida com a documentação de ID 88586960 ao ID 88586969.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID

88748482) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos sob o ID 89697463 ao ID 89697490.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 91033501).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Guilherme Gomes Pereira Neto
foi denunciado, nos autos da
Ação Penal n.o 0012761-56.2020.8.11.0042 - código 623998, como incurso nas penas do art. 155, §4o, inc. I, c/c art. 61, inc. I, ambos do CP.

Consoante narrado na peça acusatória, no dia
01/05/2020
, o favorecido nessa ordem e o corréu
Dhomas Henrique de Lima Faria
, em tese, arrombaram o portão da residência do ofendido Alcindo dos Santos, situada na rua Egito, n.o 290, bairro Santa Rosa, na comarca de Cuiabá/MT, adentraram no imóvel e subtraíram diversas joias de ouro e um revólver calibre .38, marca Taurus.

E, na posse da
res furtiva
, foragiram no veículo VW Fox “Rock in Rio”, cor branca e placas OAT-0698.

Nada obstante a ausência de testemunhas oculares da prática ilícita e da inexistência de câmera de segurança na casa subtraída, não há como, na via eleita, acolher a tese defensiva de negativa de autoria, pois o encadeamento lógico e valorado dos elementos indiciários colhidos durante o trabalho investigativo demonstra, ainda que minimamente, a possibilidade de o paciente estar envolvimento no cometimento do delito patrimonial a ele imputado.

Isso porque, a
testemunha Patrícia Ceni dos Santos
declarou na Delegacia de Polícia que, no dia 01/05/2020, por volta das 12h10min, foi até a casa de seu genitor, o ofendido Alcindo dos Santos, para buscar a funcionária que trabalha no local, nada relatando acerca de possível arrombamento naquele momento. Todavia, ao retornar
por volta das 16h20min
, disse ter encontrado o portão arrombado, a sirene do alarme de segurança quebrada e o interior do imóvel todo revirado, de onde foram subtraídos diversas joias e um revólver.

Desta forma, tem-se que o furto ocorreu dentro do período compreendido entre as 12h10min e as 16h20min do dia 01/05/2020.

Sucede que, conforme se depreende do inquérito policial, ao tomarem ciência da ocorrência, os agentes de segurança pública iniciaram as diligências no intuito de descortinar a autoria delitiva e, mediante as imagens capturadas pelas câmeras de segurança existentes no Hospital Valore Day, situado nas adjacências da casa subtraída, identificaram que o veículo VW Fox “Rock in Rio”, cor branca e placas OAT-0698, havia transitado em frente ao local dos fatos,
por volta das 14h00min
, a sugerir que foi utilizado pelos criminosos na prática ilícita.

Assim, constatado que o aludido carro estava registrado em nome de Hellen Patrícia Guimarães, esta foi intimada para prestar esclarecimentos na repartição policial, onde afirmou não ser mais a proprietária do bem, que havia sido vendido para o codenunciado
Dhomas Henrique de Lima Faria.

Por sua vez, o referido sujeito, proprietário da locadora de carros Jurumirim Rent Car, declarou perante a d. autoridade policial que locou o veículo questionado para o ora paciente, apresentando, posteriormente, um contrato de locação cujo condutor não se trata de
Guilherme
, tampouco os dados do veículo coincidem com aquele objeto da investigação.

De mais a isso, os policiais constataram que o increpado estava sendo monitorado eletronicamente em outro processo criminal, porém estava com o equipamento eletrônico desativado na data do crime, a evidenciar a suposta intenção de ocultar a sua localização.

Portanto, o veículo supostamente locado pelo paciente transitou, na data do fato criminoso, em frente à residência subtraída, cerca de 2h20min antes da constatação do delito pela testemunha Patrícia, e não sete horas antes da prática ilícita, como afirma a impetrante, o que, aliado aos demais elementos colhidos, sugere, ainda que superficialmente, o possível envolvimento dele na conduta ilícita.

Assim, para afastar tais elementos indiciários que revelam o provável envolvimento do increpado no delito a ele imputado exige-se a averiguação minuciosa dos fatos e provas produzidos no feito correlato, o que não pode ocorrer em
habeas corpus
, em razão de seu rito procedimental célere e sumário que inadmite dilação probatória.

A propósito, o entendimento firmado nesse eg. Tribunal de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativos n.o 42
, é no sentido de que
“
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017
).

Calha frisar que a justa causa de uma ação penal consiste em um
lastro
mínimo de elementos informativos
, colhidos durante o inquérito policial ou em outra forma de investigação pré-processual, que guardem correlação
com a acusação e gerem um juízo de confiabilidade e mesmo de dúvida, capazes de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos de persecução estatal na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial com vistas a descobrir a verdade substancial dos fatos.

Justamente por isso é reconhecida como uma das condições da ação penal – a par da legitimidade e o interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal – e a sua falta passou a ser apontada, com a reforma introduzida pela Lei n.o 11.719/2008, como uma das causas de rejeição da denúncia, no intuito de evitar persecuções penais temerárias e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados.

Todavia, se, por um lado a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeito à presunção de inocência; por outro, também não pode ser analisada sob o ângulo de exigências desmedidas, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam ferindo o coletivo, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Com isso, o trancamento de ação penal mediante o
habeas corpus
se constitui em medida excepcional,
somente admitido se houver
prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para a instauração da
persecutio criminis in judicio
,
ou seja, acaso exista prova pré-constituída que demonstre, indene de dúvidas, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou, ainda, a ausência de indícios suficientes de autoria ou de materialidade do delito.

Em sendo assim, na maior parte das vezes, é inadmissível em sede mandamental a apreciação das alegações que se baseiam na ausência de indícios de autoria, por não prescindir, via de regra, de exame aprofundado
dos elementos de cognição, ensejando o revolvimento do acervo probatório do feito originário, incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

Não é outro o entendimento há muito sedimentado na Corte Superior: “
O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. Não se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível, como referido alhures, com o rito sumário do mandamus
”
(HC 249.768/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017) – destaquei.

Portanto, diante do acervo de provas contido na presente impetração, entendo que devem prevalecer as impressões externadas pelo juízo impetrado no recebimento da denúncia, no sentido de que os indícios vertentes dos autos correlatos configuram respaldo suficiente para o desenvolvimento da persecução criminal.

Neste ponto, friso que é durante a instrução criminal na ação penal originária que todas as provas e alegações da defesa e acusação serão apresentadas sob o crivo do contraditório, de modo que a apreciação e a ponderação probatórias devem resguardar-se ao momento oportuno, pelo juiz natural da causa, não cabendo, nesta seara, elucubrações defensivas quanto ao conteúdo probatório já produzido.

Logo, porquanto o juízo
a quo
deu prosseguimento à ação penal por entender que há plausibilidade jurídica na pretensão punitiva estatal, faz-se imperiosa a observância dos princípios do
in dubio pro societate
e da confiança no juízo da causa, uma vez que está mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, bem como do conjunto fático-probatório.

Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento imotivado na presente hipótese, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GUILHERME GOMES PEREIRA NETO
, mantendo em regular tramitação a ação penal instaurada em seu desfavor e autuada sob o n.o 0012761-56.2020.8.11.0042 - código 623998.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021